Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Comprovado o emprego de grave ameaça na empreitada criminosa, consistente no uso de uma faca para a subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto.
4. O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, revogado pela Lei 13.654/2018, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, sob o argumento de que não é possível o controle jurisdicional de normas regimentais das Casas Legislativas, tendo o referido ato normativo presunção de constitucionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.